Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA TELEFÔNICA – WHATSAPP – CLONAGEM – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A complexidade da causa que enseja incompetência, na forma do art. 3o da Lei no 9.099/95, é referente apenas à prova necessária ao julgamento do feito. No caso em exame não se mostra necessária perícia no aparelho para verificar acesso ao WhatsApp e linha telefônica, ou auxílio técnico para averiguar se houve fraude, uma vez que a análise da questão trazida a julgamento prescinde da comprovação se houve ou não fraude como será visto por ocasião do exame do mérito. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.
2. A autora alega ter descoberto, por meio de um amigo, que sua conta no WhatsApp havia sido clonada, e, assim, outro usuário entrava em contato com terceiros se passando por ela, solicitando dinheiro. Defende o seu direito à indenização por danos morais, ante a falha na prestação de serviço da ora recorrente.
3. A presente demanda se enquadra no campo do direito do consumidor, em que a responsabilidade é objetiva e só é afastada se provada a culpa de terceiro e do consumidor. Todavia, a responsabilidade civil, ainda que objetiva, se assenta nos pressupostos da relação de causalidade, da efetividade do dano e na ilicitude da conduta.
4. No caso, não há demonstração de relação de causalidade, porque não há qualquer evidência de que a recorrente tenha concorrido, por ação ou omissão, para a fraude que teria vitimado a recorrida.
5. Com efeito, a fraude de que se queixa a autora teria sido praticada com a clonagem do seu perfil no aplicativo WhatsApp, o que não indica participação comissiva ou omissiva da companhia telefônica para o seu aperfeiçoamento, dado que referido aplicativo não é de propriedade da companhia telefônica, mas sim do Facebook, devendo-se considerar que a definição dos mecanismos de segurança da conta do usuário é realizada no próprio aplicativo e não pela companhia telefônica.
6. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização formulado pela autora.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e contrarrazões.